Tribunal: STF
Processo: ARE 645000
Classe: ARE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-22
Data de publicação: 2012-05-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO COLEGIADA DE CONSELHO DE CONTRIBUINTES ESTADUAL. POSSIBILIDADE DE REEXAME PELO SECRETÁRIO ESTADUAL DE FAZENDA EM RECURSO HIERÁRQUICO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL (LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 1/1972). ÓBICE DA SÚMULA 280 DO STF. 



    Necessidade de reexame de legislação infraconstitucional. Óbice da Súmula 280 do STF.



    O Tribunal de origem prestou jurisdição por acórdão devidamente fundamentado. 



    Inexistência de ofensa direta à Constituição.



    Ademais, o ato de constituição do crédito tributário é plenamente vinculado e, portanto, a invocação da Súmula 473/STF pelo Chefe do Executivo somente poderia ser feita para motivar o controle do ato com critérios de validade, e não por critérios de conveniência ou oportunidade.



    Agravo regimental a que se nega provimento.